Tribunal: TJES
Processo: 5002313-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INDICIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. A
prisão preventiva não pode representar uma punição antecipada do acusado, devendo ser decretada quando comprovada a sua
real necessidade/utilidade
.

2.
Consta nos autos elementos que apontam o paciente como o autor do homicídio perpetrado, uma vez que a arma entregue por ele próprio na Delegacia – nos autos do inquérito que apura outro crime de homicídio, fora apontada por perícia técnica como aquela utilizada para efetuar os disparos contra as vítimas.
Ir além disso, nesse momento,
analisando as divergências das características físicas do paciente; o espaço de tempo em que teria adquirido arma e a tese defensiva de que estaria em local diverso

trata-se de antecipação do mérito da ação penal

e

encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento
em matéria
probatória na
presente
via.

3. P
ossível o restabelecimento da liberdade do paciente,
haja vista
a ausência de el
ementos para embasar a
existência do
periculum libertatis, eis que não
resta patente o risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal
ou garantia de aplicação da lei penal
aptos a ensejar a medida extrema.

4.
No entanto, considerando o atual estágio em que se encontra a ação penal,
prudente a fixação das

seguintes
medidas cautelares,
pois estas, no caso concreto, mostram-se suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime.

5. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002313-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIGUEL DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002313-78.2022.8.08.0000

10/08/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar os argumentos apontados para conceder ao paciente a liberdade provisória.

Vejamos o contexto fático.

Ao paciente é imputada a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, I e IV do Código Penal, pelos seguintes fatos:

No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 18h30min, no interior da residência localizada propriedade do Sr; Olodir Libardi, no Córrego Paraju, Vila Valério-ES, o denunciado MIGUEL DOS SANTOS matou Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus de Jesus Nunes.

A vítima Marcelo Almeida de Oliveira era casado com Creunice de Jesus Nunes e residiam com o filho desta, a vítima Mateus de Jesus Nunes, na propriedade do Sr. Oloir Libard.

Somados a isso, a vítima Marcelo era envolvido com a prática de alguns atos na região de Vila Valério e de sua cidade de origem, Itamaraju-BA.

Paralelo a isso, o denunciado está ligado a grupo de extermínio na região, inclusive sendo acusado de homicídio de Giovani Moura Queiroz, pessoa também envolvida em crimes.

Dentro desse contexto, o denunciado mais uma vez veio a atuar na empreitada com a prática de crimes de homicídio, com o escopo de fazer “justiça com as próprias mãos”, típico de grupo de extermínio, o que configura o motivo torpe.

Assim, no dia acima citado, as vítimas estavam em sua residência quando o denunciado, trajando short folgado (escuro ou cinza), camisa e capuz, valendo-se da surpresa e dificultando sobremaneira a defesa das vítimas, efetuou disparo com a pistola Taurus, modelo PT938, calibre 380, n° de série KQK34690 contra a vítima Marcelo Almeida de Oliveira com o objetivo de matá-lo, que ainda conseguiu sair da residência. Neste momento, a Creunice se assustou e gritou, motivo pelo qual Mateus correu ao encontro dos envolvidos, que recebeu também disparos, causando-lhe sua morte. Ato contínuo, o denunciado alcançou a vítima Marcelo e efetuou mais disparos e empreendeu fuga.

Posteriormente, no dia 3 de julho de 2019, o denunciado entregou a referida arma a Policia durante cumprimento de mandado em sua residência.

[...]

A meu ver, e com a devida vênia ao entendimento do Relator, a gravidade dos fatos narrados já é suficiente para manter a segregação cautelar do paciente.

Mas continuo.

Após realização de exame de micropigmentação balística constou-se que a arma apreendida é compatível com aquela utilizada no crime apurado. Diante disso foi expedido decreto prisional.

Extraio, ainda, do próprio voto do Relator que o réu responde a outra ação penal na mesma comarca, também pela prática do crime de homicídio e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, no bojo da qual permaneceu foragido por mais de um ano.

Assim, entendo que a segregação do paciente deve ser mantida como forma de resguarda a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Devemos nos atentar aos fatos narrados na inicial, aos perigosos contornos do crime imputado. Gravidade que se acentua quando consideramos que ocorreu na comarca de Rio Bananal, cidade interiorana que atualmente conta com pouco menos de 20.000 (vinte mil) habitantes.

Dessa forma, e novamente com vênia ao entendimento adotado pelo Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5002313-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: MIGUEL DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

MIGUEL DOS SANTOS

em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha.

O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, I e IV do CP.

Em suas razões sustenta
ausência de indícios de autoria
, uma vez que as características citadas pela testemunha presencial divergem das características do paciente; a arma utilizada no crime não estava em sua posse na data dos fatos, bem como o mesmo estava em local diverso, na presença de várias pessoas. Além disso, argumenta que
não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP
. Por tais motivos, pugna pela concessão da ordem.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Após analisar a documentação acostada ao presente
writ,
vislumbro motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado no sentido de

conceder

parcialmente a ordem
,
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Como se sabe, dada a sua
natureza cautelar
, a prisão preventiva não pode representar uma punição antecipada do acusado, devendo ser decretada quando comprovada a sua
real necessidade/utilidade
. A respeito do tema, transcrevo alguns precedentes do STJ:

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado
.
(AgRg na PET no HC n. 727.286/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 598.763/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Consta na denúncia que em 31/10/2018, por volta de 18h30 o paciente teria ingressado na residência das vítimas e disparado contra a vítima Marcelo Almeida de Oliveira com o objetivo de matá-lo. Neste momento sua companheira se assustou e gritou, vindo seu filho Mateus ao encontro dos envolvidos, recebendo, também disparos que lhe causaram a morte. Ato contínuo, o paciente alcançou Marcelo e efetuou mais disparos, fugindo em seguida.

Conforme a exordial, Marcelo era envolvido com furtos em Vila Valério/ES e Itamaraju/BA e esta seria a suposta motivação do crime, uma vez que o paciente é apontado como integrante de grupo de extermínio da região e responde pela prática de outro crime de homicídio.

Não obstante os argumentos expostos pela defesa, o
fummus comissi delict

se apresenta nos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, em especial os Laudos Cadavéricos; auto de apreensão (fls. 26 IP) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão (fls. 21/35 IP), uma vez que
a arma entregue pelo próprio paciente na Delegacia
, nos autos do inquérito que apura outro crime de homicídio,
fora apontada pela perícia técnica como aquela utilizada para efetuar os disparos
contra as vítimas Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus Jesus Nunes.

Ir além disso, nesse momento, analisando as divergências das características físicas do paciente; o espaço de tempo em que teria adquirido arma e a tese defensiva de que estaria em local diverso

trata-se de
antecipação do mérito da ação penal e encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento em matéria probatória
na presente via
.

Sobre o tema, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional
. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Entretanto,
entendo ser possível o restabelecimento da liberdade do paciente
,
haja vista a ausência de elementos para embasar a existência do

periculum libertatis.

Não obstante o

modus operandi

retratado mostrar-se grave e violento,
não foram apontados fatos novos ou contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do paciente possa trazer a ordem pública
, uma vez que episódio criminoso em apuração fora praticado em
outubro de 2018
e a prisão preventiva decretada apenas em setembro
de 2021
, após o resultado da análise de Microcomparação balística da arma entregue pelo próprio na Delegacia em
julho de 2019
.

Outrossim, embora esteja respondendo a outro processo por homicídio qualificado na ação penal n.º 0001303-17.2020.8.08.0045 na mesma Comarca, fora-lhe concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão,
não havendo notícias de seu descumprimento até a data da prisão preventiva ora atacada.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que “a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”

(HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).
2.
Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial, o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva. 3. Ordem concedida
.
(HC n. 610.493/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 18/8/2021.)

Não se pode olvidar que a ação penal encontra-se na
fase de a
presentação de memoriais escritos
, de modo que o
curso do processo não mais depende do acusado
,
inexistindo outros elementos que
demonstrem
risco para a instrução criminal.

Outrossim, em que pese ter permanecido foragido nos n.º 0001303-17.2020.8.08.0045 por mais de um ano, deve ser considerado que
o próprio paciente compareceu na Delegacia e entregou a arma
supostamente

utilizada no crime,
não havendo indícios de que poderá furtar-se de eventual aplicação da lei penal.

Ademais, além de ser primário, possuir trabalho lícito e domicílio certo não se envolveu em nenhum outro evento criminoso após os fatos narrados no presente writ e na ação penal n.º 0001303-17.2020.8.08.0045,que datam de 2018.

Diante de tais circunstâncias,

não resta patente o risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal aptos a ensejar a medida extrema.

No entanto,
considerando o a
tual estágio em que se encontra a ação penal, prudente a fixação das seguintes
medidas cautelares
, pois estas, no caso concreto, mostram-se suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime:

a)-

comparecimento mensal
ao juízo natural para justificar suas atividades, bem como a todos os atos do processo;

b)-

proibição de ausentar-se ou mudar de endereço da Comarca de origem
, sem autorização do juízo natural;

c)-

proibição de acesso e frequência
a bares, boates, bailes ou quaisquer estabelecimentos congêneres;

d)-
recolhimento domiciliar
, após as 20:00 horas, nele permanecendo até as 06:00 horas do dia seguinte, todos os dias;

e)-

proibição de qualquer contato físico, telefônico ou virtual
com a vítima sobrevivente; informantes e testemunhas ouvidas nos presentes autos e,

f)-

monitoramento eletrônico
.

Por fim, consigno que
as medidas cautelares podem ser revistas a qualquer tempo, podendo até mesmo ser decretada a prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado.

Expeça-se
competente alvará de soltura
, constando a
advertência de que o
descumprimento de qualquer das medidas impostas, poderá ensejar novamente a decretação de sua prisão.

Posto isto, conheço do presente para
conceder-lhe parcialmente a ordem
, substituindo a prisão preventiva por cautelares alternativas (artigo 319 do CPP)
.

É como Voto.

.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.